Tribunal: TJPA
Processo: 0828840-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828840-63.2018.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO ALTIERI ANGLADA DE OLIVEIRA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0828840-63.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
LEONARDO ALTIERI ANGLADA DE OLIVEIRA

APELADOS:
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DO CONTRATO DE DISTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS DE MORA PACTUADOS EM DISTRATO CONSENSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leonardo Altieri Anglada de Oliveira contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda, Smart Boulevard SPE Empreendimentos Ltda e Liberty Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda, excluindo as duas primeiras do polo passivo e limitando o valor da execução conforme pactuado em contrato de distrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva das empresas Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Liberty Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda; e (ii) verificar se o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser o momento da celebração do distrato ou a data da venda do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva de Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Liberty Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda é confirmada, uma vez que essas empresas não figuraram como partes no contrato de promessa de compra e venda ou no distrato, que fundamenta a execução.

O título executivo extrajudicial limita-se aos termos pactuados no contrato de distrato, no qual foi estabelecido que o pagamento seria efetuado quando o imóvel fosse vendido, sendo este o marco inicial válido para contagem dos juros de mora.

A execução de título extrajudicial deve observar estritamente os limites impostos pelo próprio título. Qualquer pretensão de ampliar a responsabilidade de terceiros não integrantes do contrato original deve ser discutida em ação própria, não cabendo na via executiva.

A aplicação da Súmula 543 do STJ é inaplicável ao caso, pois se trata de distrato consensual e não de rescisão unilateral.

Não há qualquer ilegalidade na sentença que acolheu os embargos do devedor e limitou a execução aos termos do contrato de distrato firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução de título extrajudicial deve se limitar ao que foi pactuado no contrato de distrato, especialmente quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora, sendo inválida a pretensão de ampliar a responsabilidade de empresas não participantes do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 783, 784 e 798; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência específica mencionada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Leonardo Altieri Anglada de Oliveira, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Liberty Empreendimentos, Compra e Venda de Imóveis Ltda, bem como limitou o valor da execução conforme pactuado no contrato de distrato celebrado entre as partes.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO ALTIERI ANGLADA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA.

A sentença embargada declarou a ilegitimidade passiva das empresas MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA para figurar no polo passivo da execução, determinando sua exclusão. Além disso, reconheceu o excesso de execução alegado por SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, fixando como termo inicial para a incidência dos juros o dia 15/12/2016, data da venda do imóvel, e não o momento da celebração do distrato (24/11/2015), conforme requerido pelo embargado. A sentença determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 99.332,49 (noventa e nove mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), bem como a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante LEONARDO ALTIERI ANGLADA DE OLIVEIRA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o Juízo de origem se equivocou ao reconhecer a ilegitimidade passiva das empresas MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, bem como ao fixar o termo inicial dos juros na data da venda do imóvel e não no momento do distrato em contrariedade do que aduz a súmula 543 do STJ. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que sejam considerados os argumentos apresentados e o termo inicial para incidência dos juros seja corrigido para a data de celebração do distrato.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual deve ser conhecido.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de Apelação.

III.
DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida a esta instância revisora consiste na análise da sentença que, nos autos de Embargos à Execução, reconheceu a ilegitimidade passiva de algumas das empresas embargantes, bem como limitou o valor da execução com base nos termos acordados pelas partes em contrato de distrato.

O apelante sustenta que houve equívoco por parte do juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva de MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA e LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, bem como ao fixar o termo inicial dos juros na data da venda do imóvel e não na data do distrato.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
entendo que se revela acertado, visto que restou comprovado que tais empresas não participaram da relação jurídica ora executada, não figurando no contrato de promessa de compra e venda e nem no distrato que embasa a execução de título extrajudicial.

Ao proceder com a execução do título extrajudicial, deve o exequente se ater ao título executivo. Se queria trazer para a lide as sócias da empresa SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA para responderem solidariamente pelo não pagamento da execução deveriam ou proceder com o incidente de desconsideração ou ingressar com ação com rito exauriente.

Como a parte exequente optou pela EXECUÇÃO DE TÍTULO, deve observar os estritos ditames do título executivo.

De igual modo, é a discussão sobre a incidência dos juros de mora relativo ao contrato.

Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento através da
Súmula 543
que dispõe: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Ocorre que no presente caso, não se trata de rescisão unilateral promovida por uma das partes sem anuência da outra, mas sim de distrato consensual, celebrado voluntariamente entre as partes, no qual o exequente expressamente anuiu com os termos estabelecidos, dentre eles, que o pagamento se daria com a venda do imóvel, assim disposto:

“3.1 Em contrapartida à renúncia ampla e irrestrita da PRIMEIRA CONTRATANTE Sobre quaisquer direitos que porventura pudesse alegar em relação aos valores já pago ao imóvel objeto do contrato que ora está sendo rescindido, a SEGUNDA CONTRATANTE obriga-se:

a restituir ao PRIMEIRO CONTRATANTE a quantia de R$-80.000,00 (oitenta mil reais), da seguinte maneira:

a) O valor acima mencionado de R$-80.000,00 (oitenta mil reais) oriundo do distrato da unidade 103 do Empreendimento Smart Boulevard, será devolvido assim que a unidade for vendida, corrigido pelo INCC com data base novembro/2015. Não tendo mais nada a reclamar no ato da assinatura deste.”

Conforme se observa dos autos, o distrato firmado entre as partes estabeleceu claramente as condições para a devolução dos valores pagos e, ainda, delimitou o momento em que seriam devidos os juros moratórios, qual seja, se não houvesse o pagamento assim que a unidade fosse vendida pela construtora.

A execução promovida pelo apelante decorre do referido distrato, e como se trata de ação de execução, cujo procedimento é especial e limitado, deve-se ater especificamente ao que estipula o título executivo. Não cabe, na execução de título extrajudicial, rediscutir os termos acordados pelas partes em contrato, mormente quando se constata que o apelante optou pela execução do distrato devendo se ater aos exatos moldes em que foi firmado.

Ademais, o determinado pelo juízo de origem na sentença que acolheu os embargos do devedor se encontra adequado e em conformidade com o que fora pactuado entre as partes no ato do distrato, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desacerto na sentença que determinou o prosseguimento da execução apenas em relação à empresa
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
, nos exatos termos do título executivo apresentado.

IV.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, que reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
e
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
, bem como limitou o valor da execução conforme pactuado no contrato de distrato celebrado entre as partes.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 28/04/2025